Tribunal: TJDFT
Processo: 0751902-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0751902-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MELQUIZEDEK BLANDIM DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 4.507/2024 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 55981184), datado de 15/2/2024, cujo teor informa a autorização para realização do procedimento cirúrgico no mês de fevereiro do corrente ano, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tome ciência e realize os procedimentos necessários para o feito ou, eventualmente, informe se já foi realizada a cirurgia e se manifeste sobre a permanência do interesse recursal. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora